Tribunal: TJDFT
Processo: 0003010-72.2017.8.07.0006
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-02-23
Data de publicação: 2023-03-06

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. FURTO QUALIFICADO PELO CONCURSO DE PESSOAS. ABSOLVIÇÃO POR ATIPICIDADE DA CONDUTA. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. IMPOSSIBILIDADE. HABITUALIDADE DELITIVA. CONCURSO DE AGENTES. REPROVABILIDADE. DOSIMETRIA. APLICAÇÃO DO REGIME INICIAL ABERTO. INVIABILIDADE. RECURSO DESPROVIDO.
1. Carece de interesse recursal o pedido de redução da pena-base ao patamar mínimo legal, pois já acolhido na sentença, o que inviabiliza o conhecimento do recurso quanto à matéria, nos termos do artigo 577, parágrafo único, do Código de Processo Penal.
2. O Supremo Tribunal Federal, a partir do julgamento do "Habeas Corpus" no 84.412/SP, de relatoria do Ministro Celso de Mello, passou a adotar o entendimento de que o princípio da insignificância tem como vetores: a mínima ofensividade da conduta do agente, nenhuma periculosidade social da ação, reduzidíssimo grau de reprovabilidade do comportamento e inexpressividade da lesão jurídica provocada.
3. O Plenário do Supremo Tribunal Federal definiu, no exame conjunto do HC n. 123.108/MG, HC n. 123.533/SP e HC n. 123.734/MG, todos de relatoria do Ministro Roberto Barroso, que a incidência do princípio da insignificância deve ser analisada caso a caso (Informativo n. 793 do STF).
4. No caso concreto, embora haja divergência acerca do valor dos bens subtraídos pelo apelante, ele é reincidente específico na prática de crimes patrimoniais, e, ademais, a conduta foi praticada em concurso de pessoas, o que torna a conduta mais reprovável, mostrando-se correto o afastamento da atipicidade pela aplicação do princípio da insignificância.
5. Correto o estabelecimento de regime inicial semiaberto, ainda que a pena definitiva não seja superior a quatro anos e as circunstâncias judiciais sejam favoráveis, por se tratar de réu reincidente, consoante o enunciado da súmula 269 do Superior Tribunal de Justiça.
6. Recurso parcialmente conhecido e desprovido.